Tribunal: TJES
Processo: 0001643-11.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001643-11.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere a autoria do delito de tráfico, constata-se que fora devidamente comprovada nos autos de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

De se destacar, por oportuno que se perfaz, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
A versão do apelante não se projetou para fins de desqualificar a prova testemunhal.

2.
Impossível, portanto, efetivar a absolvição.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MARCELO OLIVEIRA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não restou comprovada a autoria do delito objeto da condenação.

Almeja, portanto, a reforma do julgado para que seja implementada a sua absolvição, mas em que pese tal respeitável argumentação não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

"[...] no dia 24 de agosto de 2014, por volta das 20h, policiais militares, em patrulhamento tático motorizado pela Rua José R. da Vitória, bairro Interlagos, Linhares, avistaram o denunciado, que ao perceber a presença da guarnição evadiu-se do local pelo quintal da residência de Rubens de Souza Araujo, entretanto foi posteriormente alcançado.

Ao realizar buscas pela residência de Rubens, rota de fuga utilizada pelo denunciado Marcelo, os militares visualizaram dentro do recinto uma panela aberta com uma sacola dentro, acondicionando 34 (trinta e quatro) buchas de maconha e 01 (um) tablete da mesma substância que aquele (Rubens) guardava sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual Ruhens foi denunciado nos autos do processo já mencionado (0010466-76.2014.8.08.0030).

Por ocasião dos fatos, nada foi encontrado com o ora denunciado MARCELO, todavia durante instrução criminal do supramencionado processo. mais precisamente no interrogatório judicial de Rubens (fls. 91/92) este informou que a droga apreendida lhe foi vendida pelo denunciado MARCELO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo exposto, incorreu o denunciado MARCELaO OLIVEIRA SANTOS, nas sanções penais do artigo 33, caput da Lei 11.343/06”.

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas, entendo que fora devidamente comprovada nos autos de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência revelaram, em síntese, que os denunciados efetivaram a mercancia ilegal de drogas, e que se associavam para tal finalidade, tudo conforme descrito na sentença objurgada, e conforme contido em mídia audiovisual acosta aos autos.

Mesmo diante da negativa de autoria apresentada, afere-se, pelos depoimentos prestados por Policial Militar que atuou na ocorrência, que na residência utilizada pelo apelante como rota de fuga foram encontradas as drogas descritas na inicial acusatória.

Apesar do dono da residência, RUBENS DE SOUZA ARAÚJO, ter negado em primeiro momento que comprou as referidas drogas do apelante, derradeiramente em juízo confirmou a sua assinatura contida no depoimento de fls. 17/18, no qual destaca claramente que efetivamente comprou as referidas drogas do ora recorrente, revelando panorama que comprova a autoria do delito imputado.

De se destacar que fora esta a versão (aquisição de droga do apelante) que fora externada por RUBENS DE SOUZA ARAÚJO, nos autos nº 0016893-39.2016.8.08.0024 (prova emprestada), nestes termos:

“Que confirma os fatos narrados na Denúncia de fl. 02-v; que morava na casa da ex-mulher, mãe de seu filho; que usava e vendia a droga; que vendia cada bucha da maconha por dez reais; que Bianca, ex-mulher do interrogando, sabia da existência da droga; que Bianca também fumava; que confirma a quantidade de drogas apreendidas que afirma que na verdade possuía 186 (cento e oitenta e seis) gramas de maconha ao total; que comprou a droga de Marcelo Oliveira Santos; que este é namorado da amiga da ex-mulher do interrogando; que Marcelo não possui apelido; que Marcelo na verdade morava no Bairro São Jose; que não conhece os PMs que fizeram a abordagem; que confirma o depoimento prestado na esfera policial de fI. 07; que o interrogando escondeu a droga dentro de uma panela de alumínio na cozinha; [...]”

De se destacar, por oportuno que se perfaz, que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;

B
.
A versão do apelante não se projetau para fins de desqualificar a prova testemunhal.

Impossível, portanto, efetivar a absolvição, rejeitada a tese recorrente, e despiciendas outras considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
600
,00
(
seiscentos
reais)
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.